Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707329-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ APELADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES, ESPOLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Paulo Fernando dos Santos Moniz (ID no 21309884) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 20969510). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO